Tribunal: TJES
Processo: 5005792-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Protesto Indevido de Títulos
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. LAUDO PERICIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de homologação de laudo pericial para fins de ressarcimento ao erário municipal. A embargante alega a existência de omissões no julgado, buscando a modificação do resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar explicitamente argumentos relativos (i) à valorização do imóvel e à influência das atividades econômicas da embargante em tal valorização; (ii) à não aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) à existência de julgado análogo com resultado diverso, diante de um cenário processual regido pela imutabilidade da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de julgado com base em mero inconformismo.
2. A premissa central do acórdão recorrido é a observância estrita aos parâmetros definidos no título executivo judicial transitado em julgado, o qual protege a coisa julgada material.

3. O título executivo estabeleceu, de forma inequívoca, que o ressarcimento corresponderia ao "valor atual de mercado do lote doado", com a exclusão das "benfeitorias e acessões realizadas pela embargante posteriormente ao ato da doação".

4. Os argumentos sobre a valorização do imóvel são consequências diretas da aplicação do critério definido no título executivo. A discussão sobre a justiça ou a magnitude dessa valorização implicaria a alteração do critério de cálculo, o que é vedado pela preclusão nesta fase processual.

5. A aplicabilidade de precedente que discute "preço justo" em ação de desapropriação não se sobrepõe à autoridade de uma decisão judicial transitada em julgado que já fixou, para o caso específico, o critério de apuração do ressarcimento.

6. O acórdão embargado mencionou o julgado indicado como paradigma, afastando-o ao afirmar tratar-se de "hipótese distinta". Ao realizar tal distinção, ainda que de forma concisa, o Colegiado demonstrou ter analisado o argumento, o que afasta a alegação de omissão.

7. A insurgência da embargante revela uma tentativa de utilizar os Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, com o objetivo de obter um novo julgamento sobre o mérito da avaliação pericial, finalidade para a qual esta via processual é inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A autoridade da coisa julgada material prevalece sobre teses jurídicas e precedentes que contrariem o critério de cálculo expressamente definido em título executivo judicial transitado em julgado.

Não configura omissão o julgado que, fundamentado na coisa julgada, afasta, por decorrência lógica, argumentos que buscam rediscutir o critério de liquidação estabelecido no título executivo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1347230/TO; Agravo de Instrumento nº 5010652-26.2022.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005792-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VDL SIDERURGIA LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005792-79.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: VDL SIDERURGIA LTDA

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por VDL SIDERURGIA LTDA. em face do v. acórdão (id 10014944) de relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, restando prejudicado o Agravo Interno.

A decisão colegiada manteve o pronunciamento do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0019854-32.2007.8.08.0035, em fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial que avaliou o imóvel objeto da lide em R$ 15.102.207,72 (quinze milhões, cento e dois mil, duzentos e sete reais e setenta e dois centavos).

Em suas razões recursais (id 10361272), a Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão. Sustenta que o julgado não se manifestou sobre: a) a valorização do imóvel em mais de 7.500% (sete mil e quinhentos por cento) ao longo de mais de 20 (vinte) anos ; b) a influência das atividades econômicas e benfeitorias implantadas pelos próprios donatários na valorização da área; c) a aplicação do precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça no RESP nº 1347230/TO, que trata do conceito de "preço justo" ; e d) a similitude fática com o Agravo de Instrumento nº 5010652-26.2022.8.08.0000, julgado de forma diversa por esta Colenda Quarta Câmara Cível.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (id 12897599), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender inexistir qualquer omissão a ser sanada, afirmando que a matéria foi devidamente analisada e que o recurso demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O Município de Vila Velha, por sua vez, apresentou contrarrazões (id 13146424), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por vislumbrar nítido propósito de reforma do julgado. No mérito, defendeu a inexistência de omissão, uma vez que a decisão colegiada foi clara ao ratificar a correlação entre o valor apurado pela perícia e os parâmetros fixados no título executivo, pleiteando o improvimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005792-79.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: VDL SIDERURGIA LTDA

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por VDL SIDERURGIA LTDA. em face do v. acórdão (id 10014944) de relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, restando prejudicado o Agravo Interno.

A decisão colegiada manteve o pronunciamento do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0019854-32.2007.8.08.0035, em fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial que avaliou o imóvel objeto da lide em R$ 15.102.207,72 (quinze milhões, cento e dois mil, duzentos e sete reais e setenta e dois centavos).

Em suas razões recursais (id 10361272), a Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão. Sustenta que o julgado não se manifestou sobre: a) a valorização do imóvel em mais de 7.500% (sete mil e quinhentos por cento) ao longo de mais de 20 (vinte) anos ; b) a influência das atividades econômicas e benfeitorias implantadas pelos próprios donatários na valorização da área; c) a aplicação do precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça no RESP nº 1347230/TO, que trata do conceito de "preço justo" ; e d) a similitude fática com o Agravo de Instrumento nº 5010652-26.2022.8.08.0000, julgado de forma diversa por esta Colenda Quarta Câmara Cível.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (id 12897599), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender inexistir qualquer omissão a ser sanada, afirmando que a matéria foi devidamente analisada e que o recurso demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O Município de Vila Velha, por sua vez, apresentou contrarrazões (id 13146424), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por vislumbrar nítido propósito de reforma do julgado. No mérito, defendeu a inexistência de omissão, uma vez que a decisão colegiada foi clara ao ratificar a correlação entre o valor apurado pela perícia e os parâmetros fixados no título executivo, pleiteando o improvimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005792-79.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: VDL SIDERURGIA LTDA

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por VDL SIDERURGIA LTDA. em face do v. acórdão (id 10014944) de relatoria do eminente Des. Fabio Brasil Nery que, de forma unânime, negou provimento ao Agravo de Instrumento por si interposto, mantendo a decisão que homologou o laudo pericial para fins de ressarcimento ao erário municipal.

A Embargante alega a existência de omissões no julgado, buscando, por meio dos aclaratórios, a sua integralização e a consequente modificação do resultado.

Pois bem.

Com efeito, o recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não constitui, portanto, via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de um julgado com base em mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

No caso em apreço, a Embargante aponta supostas omissões no acórdão relativas à valorização do imóvel, à influência de suas próprias atividades econômicas no valor apurado, à não aplicação de precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e à existência de julgado análogo desta Colenda Câmara com resultado diverso.

Contudo, uma análise detida das razões recursais e do acórdão embargado revela que não há vícios a serem sanados, mas sim uma clara tentativa de reavivar o debate sobre matérias já exaustivamente analisadas e decididas.

O acórdão recorrido foi categórico ao estabelecer sua premissa central: o cálculo da indenização devida pela Embargante deve seguir estritamente os parâmetros definidos no título executivo judicial, o qual transitou em julgado.

Referido título estabeleceu, de forma inequívoca, que o ressarcimento corresponderia ao "valor atual de mercado do lote doado" , com a expressa exclusão das "benfeitorias e acessões realizadas pela embargante posteriormente ao ato da doação".

Essa é a coisa julgada material, cuja integridade é protegida constitucionalmente.

Nesse contexto, os argumentos sobre a valorização de 7.500% (sete mil e quinhentos por cento) do imóvel e a influência das atividades dos donatários na região não representam omissões do julgado. Pelo contrário, são consequências diretas da aplicação do critério definido no título executivo — o valor de mercado atual.

A discussão sobre a justiça ou a magnitude dessa valorização implicaria, necessariamente, a alteração do próprio critério de cálculo, o que é vedado nesta fase processual.

O acórdão não foi omisso; ele simplesmente aplicou o direito ao caso concreto, concluindo que o método de apuração do valor já estava precluso e não poderia ser revisitado.

Ademais, no que tange à alegada omissão sobre o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1347230/TO), a argumentação também não prospera.

A aplicabilidade de um precedente que discute o conceito de "preço justo" em uma ação de desapropriação (fase de conhecimento) não se sobrepõe à autoridade de uma decisão judicial transitada em julgado que já fixou, para este caso específico, o critério de apuração do ressarcimento.

O acórdão embargado, ao se fundar na imutabilidade da coisa julgada, afastou, por decorrência lógica, a possibilidade de aplicar teses que contrariem o comando expresso no título executivo, não havendo que se falar em omissão.

Por fim, a alegação de omissão quanto ao julgamento do Agravo de Instrumento nº 5010652-26.2022.8.08.0000 não encontra respaldo nos autos.

O acórdão recorrido mencionou expressamente o referido julgado, afirmando tratar-se de "hipótese distinta". Ao fazer tal distinção, ainda que de forma concisa, o Colegiado demonstrou ter analisado o argumento, afastando-o.

A ausência de um detalhamento exaustivo sobre os motivos da distinção não configura omissão, mas sim o exercício do livre convencimento motivado do julgador, que entendeu pela não aplicabilidade do precedente ao caso concreto, especialmente porque, nos presentes autos, concluiu que o laudo pericial atendeu rigorosamente ao comando judicial.

Desse modo, fica evidente que as questões levantadas pela Embargante foram, direta ou indiretamente, abordadas pelo acórdão, cuja fundamentação se mostrou clara, coesa e suficiente para o deslinde da controvérsia. O que se percebe é uma tentativa de utilizar os Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, com o objetivo de obter um novo julgamento sobre o mérito da avaliação pericial, finalidade para a qual esta via processual é inadequada.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez